Tribunal: TJDFT
Processo: 0014146-68.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014146-68.2014.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL YANOVICH SADITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. GRAU MÁXIMO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. 1. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, tão somente aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular. 2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela caracterização do dolo eventual na prática dos homicídios e das lesões corporais, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e amparada em suficientes elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão da causa a novo julgamento por mera discordância da defesa com a tese vencedora, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT. 4. O preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a incidência cumulativa da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de modo que, uma vez reconhecido o crime de embriaguez ao volante, sua aplicação é imperativa, em respeito ao primado da legalidade. 5. Justifica-se, em concreto, a fixação da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no grau máximo previsto pelo art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro - 5 (cinco) anos -, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do acusado, que, embriagado, foi responsável pela colisão que ceifou duas vidas e lesionou gravemente duas outras pessoas, além de ele possuir histórico de incidência em infrações de trânsito gravíssimas e estar dirigindo com a CNH suspensa no momento do acidente. 6. Em observância à jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso concreto, por se tratar de quatro crimes em concurso formal, deve recair sobre a maior pena deles a fração de 1/4 (um quarto). 7. Apelação defensiva conhecida e desprovida. Apelação acusatória conhecida e parcialmente provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, pleiteando a anulação do julgamento, por entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois sua conduta enquadra-se como culposa, com a consequente desclassificação da imputação; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominada em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, sob o argumento de que não há indicação de qualquer circunstância concreta que justifique referido aumento, além das próprias elementares comuns do tipo. Pede a redução do período de suspensão da habilitação de dirigir sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Subsidiariamente requer, ainda, seja afastado o dolo eventual, o que configura o delito previsto no artigo 302 do CTB, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Carta Magna, requerendo o redimensionamento da pena aplicada, com o reconhecimento da confissão espontânea e, também, o homicídio culposo na direção de veículo automotor, por não se tratar de dolo eventual, além de reduzir o período de suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, e §3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não diviso a ocorrência de qualquer nulidade posterior à sentença de pronúncia. A propósito, é digno de nota o fato de que a defesa técnica nem mesmo intentou indicar eventual vício a macular a regular tramitação do presente processo, cuja arguição, de toda sorte, estaria preclusa” (ID 15548214). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP" (HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018). 2. Analisar, no caso em exame, se a decisão do Tribunal do Júri teria sido ou não manifestamente contrária às provas dos autos exigiria o reexame dos elementos fáticos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1303683/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2020). RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie" (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 7/2/2020). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “em observância à jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometida. No caso concreto, por se tratar de quatro crimes em concurso formal, deve recair sobre a maior pena deles a fração de 1⁄4 (um quarto)”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO CORRÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 580 CPP. PEDIDO DEFERIDO. 1. Dispõe o art 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 2. No caso, percebe-se a ocorrência de manifesta ilegalidade no que se refere ao quantum de incremento da pena pela continuidade delitiva dos crimes de roubo, conforme o reconhecido em relação aos corréus Pedro e Daniel. 3. A exasperação da reprimenda do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 4. No caso, tratando-se de dois crimes de roubo perpetrados em continuidade delitiva, deve ser limitado o incremento da pena a 1/6. 5. Pedido de extensão deferido, eis que presentes os requisitos do art. 580 do CPP, a fim de estabelecer a pena do crime de roubo em 6 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (PExt no HC 549.438/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao pedido de redução do período de suspensão da habilitação de dirigir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF” (AgInt no AREsp 1552074/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 302 do CTB, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à aventada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025